Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-30.2022.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Conjunto probatório que enseja a desclassificação do delito para o de porte de drogas destinado a consumo próprio, tipificado no artigo 28, da lei no 11.343/06. Fixação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses. Apelante segregado por prazo superior à pena que lhe foi aplicada. Sentença

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Conjunto probatório que enseja a desclassificação do delito para o de porte de drogas destinado a consumo próprio, tipificado no artigo 28, da lei no 11.343/06. Fixação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses. Apelante segregado por prazo superior à pena que lhe foi aplicada. Sentença reformada. Restituição do valor apreendido. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. DECLARADA DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO.